Tribunal: TJES
Processo: 5009599-08.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009599-08.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRNNA AMELIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: M. P. GOMES COM. MOTOS E VEICULOS - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5009599-08.2021.8.08.0012

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: MIRNNA AMELIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: M. P. GOMES COM. MOTOS E VEICULOS - ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o Recurso Inominado interposto por MIRNNA AMELIA DE OLIVEIRA.

Irresignado(a), MIRNNA AMELIA DE OLIVEIRA interpôs
Embargos Declaratórios
.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

Os Embargos Declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão, devendo, ainda, haver a devida manifestação da desta autoridade judicial para fins de prequestionamento.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de omissão pela parte Embargante não se sustenta, com a devida vênia.

Isso porque os argumentos da parte Embargante revelam, em verdade, tão somente sua insatisfação com o julgado que lhe foi desfavorável, não se amoldando no conceito de omissão.

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

«[...] 2 – A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial. 3 – Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados (
STJ
, EDcl no AgInt na Rcl 33.214/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 20/06/2017)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.